Tribunal: TJMT
Processo: 1023294-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023294-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), EDUARDO RUAN DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 046.281.991-40 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023294-81.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Eduardo Ruan Dias do Nascimento

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL - INDEFERIMENTO DA EXECUÇÃO DA MULTA MANTIDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA POSTERIOR À SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula penal possui natureza de pacto acessório e possui como finalidade atuar como meio de coerção para compelir o devedor a cumprir a obrigação principal e ressarcimento das perdas e danos devidos em razão da obrigação celebrada.

A sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes substitui a sentença proferida anteriormente que havia confirmado a tutela de urgência e arbitrado multa, formando um novo título executivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023294-81.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Eduardo Ruan Dias do Nascimento

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eduardo Ruan Dias do Nascimento
, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., indeferiu o pedido de execução da multa por descumprimento do julgado.

Inconformado, o agravante explana que nos termos do acordo entabulado com a agravada, incumbia à concessionária efetuar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, mesmo após o trânsito em julgado, seu nome continua inscrito nos cadastros desabonadores.

Diante disso, aduz que não se revelou escorreito o indeferimento do pagamento da multa pelo juízo
a quo
, requerendo a reforma da decisão para que seja determinado a intimação da agravada ao pagamento das
astreintes
.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 190908151) .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023294-81.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Eduardo Ruan Dias do Nascimento

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado por
Eduardo Ruan Dias do Nascimento
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tendo a d. magistrada indeferido o pedido de execução das astreintes, aduzindo que no acordo firmado entre as partes não há prazo para a baixa das restrições, tampouco fixação de multa pelo descumprimento.

Inconformado, o agravante explana que nos termos do acordo entabulado com a agravada, incumbia à concessionária efetuar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, mesmo após o trânsito em julgado, seu nome continua inscrito nos cadastros desabonadores.

Diante disso, aduz que não se revelou escorreito o indeferimento do pagamento da multa pelo juízo
a quo
, requerendo a reforma da decisão para que seja determinado a intimação da agravada ao pagamento das
astreintes
.

Pois bem. Compulsando os autos de origem e, conforme bem salientado pela d. magistrada, não consta do acordo entabulado entre as partes prazo para a baixa do nome do exequente dos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte,
a cláusula penal, também chamada de pena convencional ou multa contratual, é conceituada como uma "
obrigação acessória, pela qual se estipula pena ou multa destinada a evitar o inadimplemento da principal, ou o retardamento de seu cumprimento
" (Gonçalves, Carlos Roberto; Direito Civil Brasileiro, Volume 2, 11ª edição, Editora Saraiva, 2013, pg.415) e se encontra disciplinada nos artigos
408
a
416,
do
Código Civil
.

Tal penalidade possui natureza de pacto acessório e possui como finalidade atuar como meio de coerção para compelir o devedor a cumprir a obrigação principal e ressarcimento das perdas e danos devidos em razão da obrigação celebrada.

Contudo, vê-se que nada fora estipulado, sendo certo que a
homologação judicial de acordo celebrado entre as partes, em momento posterior à prolação da sentença,
substitui o anterior provimento judicial e forma novo título executivo judicial
.

Ou seja, não há falar na execução da multa anteriormente fixada em sede de tutela antecipada, confirmada na sentença que julgou procedente a ação n. 1019262-92.2021.8.11.0003, não merecendo reforma a decisão que indeferiu a execução da multa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024